Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706648-46.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: FILIPE FERNANDES DE MELO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FILIPE FERNANDES DE MELO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF e, como ilegais, tanto o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente como a última decisão que indeferiu seu relaxamento, sem fundamentação idônea (processo de referência n. 0718067-81.2020.8.07.0007). Alegou a Defesa técnica (Dra. Nathalia Cristini Freitas Fraga e Dr. Flavio Tadeu Corsi Ximenes) que foi decretada prisão temporária do paciente, em 31-janeiro-2021 e, posteriormente, foi convertida em prisão preventiva, razão pela qual se encontra recolhido no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal – CDP, desde o dia 18-fevereiro-2021, por fatos ocorridos em 13-outubro-2020. Relatou que o paciente foi denunciado, em 21-março-2021, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), e no artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, tudo c/c art. 69 do Código Penal. A denúncia foi recebida em relação aos crimes dolosos contra a vida, em 26-março-2021, oportunidade em que foi declinada a competência quanto aos delitos de organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013) para uma das Varas Criminais de Taguatinga. Em 13-setembro-2022, foi proferida sentença de pronúncia. A Defesa do corréu WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO interpôs recurso em sentido estrito. As demais partes não recorreram e foi certificado o trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Posteriormente, houve o desmembramento do feito em relação ao corréu recorrente e permaneceram no feito somente o paciente e o corréu BRUNO DA SILVA SANTARÉM ATAÍDES. Após apresentação das provas que se pretendiam produzir, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, a eminente autoridade judiciária deferiu os pedidos e designou a Sessão do Tribunal do Júri para 21-setembro-2023. Porém, foi redesignada para 16-novembro-2023, sem qualquer motivo imputável à Defesa. Em seguida, a audiência foi redesignada para 22-fevereiro-2024. Depois, desta vez por incompatibilidades com compromissos assumidos pelas Defesas (audiências e congressos), foi novamente redesignada para 7-março-2024, porém já foi cancelada e está sem data provável para realização, pois está aguardando o julgamento de recursos do corréu WELLINGTON pelo Superior Tribunal de Justiça para o julgamento conjunto de todos os envolvidos, embora, em um primeiro momento, tenha decidido o juízo de origem pelo desmembramento. Narrou que formulou pedidos de relaxamento da prisão, mas foram indeferidos. Alegou que há inconstitucionalidade, inconvencionalidade e ilegalidade na prisão preventiva que já perdura por mais de 3 (três) anos, devido unicamente a equívocos do Estado na condução do feito, que uniu os autos desmembrados e determinou diversas redesignações da Sessão Plenária, tolhendo a liberdade do paciente de forma injusta, ilegal e imoral. Frisou que a prisão preventiva deve ser provisória, o que é incompatível com o tempo que já perdura. Consignou que não se ignora o enunciado de súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, sendo o qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, pois tal regra merece mitigação quando há descaso motivado pelo Juízo após a pronúncia, mesmo diante de causa complexa com elevado número de acusados. Invocou o direito fundamental a um processo penal em prazo razoável e sem dilações indevidas previsto na Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXVIII) e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, tais como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto San Jos da Costa Rica. Informou que a última vez que houve revisão da prisão preventiva foi em 26-janeiro-2024 (antes do cancelamento da Sessão Plenária), e se deu sem fundamentação concreta que demonstre ser a medida extrema a única alternativa ao caso, consoante exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal. Alegou que não estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e não mais subsistem os motivos declarados na decisão que decretou e nas que mantiveram a prisão preventiva, tais como a gravidade do crime e condições pessoais dos acusados a partir da análise do “modus operandi” do crime para a garantia da ordem pública, ou os argumentos de necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal, diante do tempo transcorrido. Ponderou ainda que falta contemporaneidade na segregação cautelar em relação aos fatos, que datam de outubro-2020 (e, segundo frisou, pelos depoimentos policiais sequer é possível confirma a autoria delitiva do paciente). Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão por excesso de prazo ou sua revogação pela ausência dos requisitos autorizadores. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, desde já, que se trata da segunda impetração a tramitar perante essa relatoria, o qual foi julgado em 19-outubro-2023 e enfrentou a tese de excesso de prazo na prisão preventiva, conforme ementa do julgado: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO DERIVADO DE INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. VÁRIOS RÉUS. PATRONOS DISTINTOS. DIVERSOS PEDIDOS, DILIGÊNCIAS, NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. RECURSOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DETERMINADA A DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA PARA ESTE ANO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, conforme explicitado nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora no curso do processo. 2. Trata-se de ação penal derivada de investigação complexa, envolvendo vários réus, com patronos distintos, com vários pedidos, diligências e desmembramentos, e com interposição de recursos, que demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações e decisões. Ainda, a autoridade judiciária já determinou que a sessão plenária de julgamento perante o Tribunal do Júri seja designada para este ano, não havendo que se falar em excesso de prazo para designação da sessão. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1770908, 07430584020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se observa óbice ao novo enfrentamento da tese, tendo em vista o transcurso do prazo de cerca de quatro meses desde o julgamento. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em relação ao excesso de prazo para julgamento, saliente-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso concreto, trata-se de feito complexo, no qual, inicialmente, foram denunciados 11 (onze) réus por organização criminosa e crimes dolosos contra a vida, com patronos distintos, vários pedidos de diligências pelas partes, desmembramento e interposição de recursos. Contextualize-se que foi determinada a formação de Órgão Colegiado nos autos de no 0717590-58.2020.8.07.0007 para a instrução e julgamento do feito, considerando a complexidade da investigação, que está inclusive a cargo da Divisão de Repressão às Facções Criminosas - DIFAC da PCDF. Após o declínio de competência quanto aos delitos de Organização Criminosa, permaneceram três réus quanto ao crime doloso contra a vida, quais sejam: o ora paciente FILIPE FERNANDES DE MELO e os supostos comparsas BRUNO DA SILVA SANTARÉM ATAÍDES e WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO para serem julgados pelo Tribunal do Júri. A Defesa de WELLINGON SANTOS interpôs recurso em sentido estrito, motivo pelo qual os autos foram desmembrados em relação a ele, gerando os autos de no 0705282-82.2023.8.07.0007, o qual foi desprovido em julgado realizado em 18-maio-2023 (acórdão n. 1701392) e cujos embargos de declaração também foram desprovidos em 19-outubro-2023 (acórdão n. 1774675). A Defesa interpôs Recurso Especial, que não foi admitido pela Presidência deste Tribunal de Justiça e, então, interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual está pendente de ser encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Diante da complexidade do feito, a eminente autoridade judiciária de origem, em 1o-fevereiro-2024, determinou que se aguarde a conclusão do recuso interposto pelo corréu WELLINGTON para a realização de Sessão Plenária em conjunto. De fato, mostra-se adequado aguardar para julgamento conjunto, pela complexidade do feito e notadamente porque o recurso especial do corréu está em vias de ser encaminhado à Corte Superior e ainda não se tem excesso desarrazoado de prazo, considerando as circunstâncias do caso concreto. Quanto à decisão que a Defesa técnica afirmou que, em 26-janeiro-2024, revisou e manteve a prisão preventiva, nota-se que não foi acostada aos autos e não consta no processo de referência, o que obsta seu exame. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a douta Defesa técnica para juntar aos autos a eventual decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual teria sido proferida em 26-janeiro-2024. 3. Solicito informações. 4. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator